Tribunal: TJDFT
Processo: 0748828-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. CUIDADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para que os alimentos devidos à filha menor fossem reduzidos de 20% para 12% da remuneração bruta do alimentante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de redução liminar da obrigação alimentícia.
III. Razões de decidir
3. A redução liminar dos alimentos exige a comprovação inequívoca da modificação na capacidade financeira do alimentante que justifique a revisão do encargo.
4. Não demonstrado, de plano, a impossibilidade de manutenção da obrigação alimentar, e havendo indícios de que a alimentanda possui necessidades especiais, cuja extensão demanda análise aprofundada, revela-se inviável a redução liminar da prestação alimentar.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701403- 13.2018.8.07.0017, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 16/10/2019, PJe 31/10/2019.